Tribunal: TCU
Processo: 043.968/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 460/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.968/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Barros dos Santos (XXX.439.098-XX); Armando Manfredi Pereira da Silva (XXX.233.149-XX); Carlos Simtob (XXX.691.967-XX); Jean Patrick Oliveira de Jesus (XXX.865.236-XX); Jessini Marie Santos Silva (XXX.445.502-XX); Laercio Gallassi (XXX.250.869-XX); Miriam Aparecida Teodoro (XXX.706.488-XX); Priscila Vilhena Ferreira (XXX.177.792-XX); Saulo de Tasso Viana Carmo Sa de Souza (XXX.833.835-XX); Wilson Reis de Aguiar (XXX.921.062-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.